Tribunal: TJPA
Processo: 0826675-24.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826675-24.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIAN MORAIS PANTOJA

APELADO: BEATRIZ FORMIGOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima com base na Lei nº 11.340/2006, incluindo proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida, diante de histórico de violência doméstica e familiar envolvendo xingamentos, ameaças, expulsão do lar e discriminação religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem prévia oitiva do agressor, à luz do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, especialmente quando há alegação de que a medida afeta o exercício do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória e podem ser deferidas sem oitiva prévia do agressor, conforme arts. 18 e 19 da Lei nº 11.340/2006.

4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1249, assentou que tais medidas devem ter vigência enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, não se submetendo a prazo determinado ou revisão periódica obrigatória.
5. O contraditório é diferido e pode ser exercido posteriormente, não havendo nulidade pela ausência de oitiva inicial.

6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais.

7. A alegação de prejuízo ao vínculo parental é improcedente, pois a jurisdição de família pode regular adequadamente a convivência com a filha do casal, sem interferência indevida nas medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei nº 11.340/2006 prescinde de oitiva prévia do suposto agressor, sendo legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima.
2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, sendo compatível sua fixação por prazo indeterminado, com possibilidade de revisão mediante contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1249, REsp 2070717/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.11.2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0826675-24.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: FABIAN MORAIS PANTOJA

ADVOGADO: HILDEMAN ANTONIO ROMERO OAB/PA 7960

RECORRIDO: B. F. P.

ADVOGADA: MARY ANNE WANGHAN BRITO OAB/PA 36.570

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fabian Morais Pantoja contra a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de B. F. P., com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (ID nº 26515284).

A decisão recorrida (ID nº 26515281), confirmou a proibição de aproximação e contato do apelante com a apelada, familiares e testemunhas, por prazo indeterminado, com fundamento na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, que alega ter sofrido violência doméstica e familiar, incluindo xingamentos, expulsão do lar e discriminação por motivos religiosos.

O apelante, em seu recurso, requer a revogação das medidas protetivas de urgência impostas, por ausência de evidências concretas que justifiquem sua necessidade, e alega que a decisão viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois não houve oitiva prévia, e que as medidas por prazo indeterminado são desproporcionais e afetam seu exercício do poder familiar. Ressalta que a proibição de contato com a filha não considera alternativas para manter a relação parental, como encontros supervisionados.

A contrarrazão (ID nº 26515292) da apelada afirma que a ausência de oitiva prévia não configura cerceamento de defesa, pois a Lei Maria da Penha prevê a concessão imediata de medidas protetivas com base no depoimento da vítima, e que a jurisdição de família já determinou a regularização da guarda e visitação da filha, garantindo o contato do apelante com a menor.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID nº 28276118), sustenta que a concessão das medidas sem oitiva prévia não viola o contraditório, pois o direito de defesa do apelante pode ser exercido posteriormente. Destaca que as medidas por prazo indeterminado são compatíveis com a persistência do risco à vítima, podendo ser revisadas quando houver esvaziamento da situação de perigo, com contraditório.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

A defesa pretende a revogação das medidas protetivas de urgência impostas em face do apelante, alegando fragilidade do conjunto probatório, ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como afronta à proporcionalidade e à razoabilidade.

Da necessidade de manutenção das medidas protetivas

No caso em exame, as medidas protetivas de urgência foram inicialmente deferidas pelo juízo plantonista em 24/12/2024, consistindo em: a) proibição de aproximação da requerente, de seus familiares (ressalvados os que espontaneamente desejarem manter contato) e de testemunhas, observada a distância mínima de 100 metros; b) proibição de manter contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, aplicativos de mensagens, e-mail, SMS, redes sociais); e c) proibição de frequentar a residência da requerente, todas voltadas à preservação de sua integridade física e psicológica.

Tais medidas foram ratificadas pelo juízo competente, que se baseou nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, nas quais relatou um histórico de violência doméstica e familiar, marcado por ameaças, ofensas verbais, expulsão do lar e discriminação religiosa, conforme transcrição:

A declarante registra que conviveu maritalmente por doze anos com o senhor FABIAN MORAIS PANTOJA, [...]. Declara que teve uma vivência de violência doméstica por dez anos com ameaça, xingamentos e expulsão do lar. Porém, nunca registrou devido ser dependente. Ressalta que há dois anos o casal está separado de corpos, mas convivendo sob o mesmo imóvel o qual é cedido pelos pais dele. Declara que no dia 23/12/24 por volta de 15h, recebeu uma ligação do ex companheiro que lhe proferiu as textuais: ‘TUAS COISAS ESTÃO ARRUMADAS EU MANDO PRO TEU TRABALHO OU PRA CASA DA TUA MÃE?’; Declara que perguntou sobre as vestes da filha do casal; O companheiro respondeu que: ‘QUEM ESTÁ SAINDO DAQUI ÉS TU E NÃO A LUIZA, AS DELA FICA’ EU TENHO MAIS COMPETÊNCIA DE FICAR COM ELA DO QUE TU’ TU ÉS INCOMPETENTE’ IMPRESTÁVEL’. Ressaltando que o declarado não aceita religião da declarante ‘AFRO’, sempre chamando-a de macumbeira e que sua religião faz mal aos outros. Declara que não sofreu outro tipo de violência por parte do ex companheiro. Não aceita Abrigo Público. Quanto a Injúria a declarante foi orientada a formalizar queixa crime na Defensoria Pública ou Advogado particular no prazo de seis meses. Que solicita Medidas Protetivas em desfavor do ex companheiro: III – Proibição de determinadas condutas entre as quais: a) Aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; c) frequentar determinados lugares RESIDÊNCIA DA OFENDIDA; LOCAL DE TRABALHO: ‘OFICINA MECÂNICA EXPRESS’, PS DO UNA 115, CABANAGEM, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em juízo, a vítima ratificou seu interesse na manutenção das medidas, alegando que o apelante mantém contato com a filha em comum por meio de ligações e chamadas de vídeo; que tramita ação de guarda, visitas e alimentos na esfera de família; e que teme por sua integridade física, uma vez que o requerido se mostrou agressivo e violento, inclusive impedindo-a de levar pertences da filha, como sua certidão de nascimento.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza de tutela inibitória, podendo ser deferidas independentemente de oitiva prévia do suposto agressor, consoante arts. 18 e 19 do diploma legal, para assegurar proteção imediata à mulher em risco iminente. Sua vigência não se subordina a prazo determinado, mas à persistência da situação de perigo, sendo que eventual revogação ou modificação exige contraditório, com a oitiva das partes, ao passo que a manutenção não depende de reavaliações periódicas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249, consolidou que:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(TEMA 1249 – REsp 2070717/MG, REsp 2070857/MG, REsp 2070863/MG – relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado 13/11/2024)

A jurisprudência também reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, justamente porque tais delitos ocorrem, em regra, em ambiente de clandestinidade, sem testemunhas presenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.

Diante do histórico narrado pela vítima e da persistência do risco, impõe-se a manutenção das medidas protetivas como meio de resguardar sua integridade física e psicológica, em consonância com a Lei Maria da Penha e com a jurisprudência do STJ.

Não há ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, pois, conforme o Tema 1249, é legítima a concessão imediata das medidas sem prévia oitiva do agressor, sendo o contraditório diferido e exercido perante o juízo competente em momento posterior.

No caso, o apelante apresentou contestação, oportunidade em que se manifestou amplamente, não sendo exigível a realização de “interrogatório”.

Tampouco procede a alegação de desproporcionalidade, visto que as medidas são adequadas e necessárias, não inviabilizando o vínculo parental, cuja regulamentação tramita na esfera de família, nos autos de nº 0800159-51.2025.8.14.0006. Ressalte-se que tais medidas têm prazo indeterminado, devendo subsistir enquanto perdurar a situação de risco, com possibilidade de revisão pelo magistrado a requerimento das partes ou diante do esvaziamento do perigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo hígidas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelada, nos exatos termos da decisão de primeiro grau, ressalvada a possibilidade de revisão pelo juízo de origem quando constatada a cessação da situação de risco.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025